Tribunal: TJES
Processo: 0038762-29.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038762-29.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE EDUARDO CHAGAS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Jorge Eduardo Chagas contra acórdão que negou provimento à apelação cível. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais e enunciados sumulares, buscando a integração do acórdão por meio do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso possui finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas, inclusive afastando a aplicação do CDC com base na Súmula 563 do STJ e reconhecendo a prevalência do Tema Repetitivo 907 do STJ, em detrimento dos enunciados 288 e 51 do TST.

5)
A decisão igualmente analisou os dispositivos do Código Civil à luz da legislação específica que rege a previdência complementar fechada (Lei Complementar 109/2001), não havendo omissão sobre o tema.

6)
O uso dos embargos com o fim exclusivo de provocar novo julgamento sobre matéria já decidida caracteriza inovação indevida e revela o nítido caráter infringente do recurso.

7)
A jurisprudência do TJES é firme ao reconhecer que a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade legal do recurso, sendo incabível na ausência dos vícios previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos.

3. A pretensão de reexame da causa por meio dos embargos evidencia desvio da finalidade recursal e implica indevida rediscussão do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei Complementar 109/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 907; STJ, Súmula 563; TJES, Emb. Decl. Cível Ap 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07/06/2022; TJES, Emb. Decl. Cível Ap 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022; TJES, Emb. Decl. Cível AI 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

O acórdão firmou expressamente a tese com base no Tema Repetitivo 907 do STJ, que se sobrepõe à jurisprudência trabalhista (enunciados 288 e 51 do TST, dada a
natureza estatutária e civil da relação de previdência fechada
.

A invocação dos enunciados do TST é irrelevante no âmbito da previdência complementar fechada.

Inexiste a apontada omissão relativamente aos dispositivos do CDC, haja vista que o acórdão enfrentou expressamente a questão, citando a Súmula 563 do STJ e excluindo a incidência do diploma consumerista sobre entidades fechadas de previdência.

De semelhante modo, não há vício relativamente aos dispositivos do Código Civil, porquanto dirimida a controvérsia à luz da legislação específica (Lei Complementar 109/2001).

Ademais, a tese adotada segue orientação consolidada do STJ (Tema 907), que já considera os efeitos do art. 5º, XXXVI da CF e art. 6º da LINDB.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.